Tribunal: STF
Processo: ADI 7482
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Referente à Petição/STF: 8374/2024



    DECISÃO



    Trata-se de pedidos de habilitação no processo, na qualidade de  amicus curiae, apresentado pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, (Doc. 39).



    A presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, foi proposta pela Procuradora-Geral da República, tendo por objeto o art. 17, § 4º, da Lei Complementar 194/2012, do Estado de Roraima, que institui o Estatuto dos Militares do aludido ente da Federação.



    A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO manifestou-se no seguinte sentido: “não há dúvidas quanto à relevância da matéria e à repercussão social da controvérsia – relacionada à igualdade entre homens e mulheres e ao direito de acesso a cargos públicos.” Prosseguiu nos seguintes termos: “Ademais, a prevalência e efetividade dos direitos humanos, a primazia da dignidade da pessoa humana e a redução das desigualdades sociais, são alguns dos objetivos da Defensoria Pública da União, previstos na Lei Complementar nº 80/94.” 



    É o relatório. Decido.



    Na Jurisdição Constitucional brasileira, o relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou entidades, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes.



    Na presente hipótese, o requerente preenche o requisito essencial para que, uma vez admitido como amicus curiae, sua participação seja a mais ampla possível. Juntamente com as audiências públicas, este instituto é instrumento de democratização e maior legitimação da atuação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sede de jurisdição constitucional, tanto concentrada (ADPF 54/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO; ADI 4.357/ED, Rel. Min. LUIZ FUX), quanto difusa (RE 631.053/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO; RE 566.349/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA), na medida em que concretiza maior abertura e pluralidade nas discussões, ensejando a colaboração com pareceres, dados e informações importantes sobre a questão controvertida, bem como acerca dos reflexos de eventual decisão da SUPREMA CORTE.



    Assim sendo, nos termos do art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999, DEFIRO O PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE da DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.



    À Secretaria, para as anotações pertinentes.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



    Ministro Alexandre de Moraes



    Relator